Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-92.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010024-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA - CPF: 013.034.011-18 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA - CPF: 013.034.011-18 (PACIENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (IMPETRANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ –FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR –
ALEGADA A NECESSIDADE DE SOLTURA HUMANITÁRIA DO PACIENTE, ANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESE NÃO APRESENTADA AO JUÍZO DE ORIGEM –ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIA INÓCUA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não há notícia nos autos de que os impetrantes formularam pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia da Covid-19 no juízo de origem, fato que impossibilita a análise perante esta egrégia Câmara Criminal, sob pena de supressão de instância.

Importante consignar que, ao contrário do que se pode supor, embora os prazos processuais estejam suspensos, em razão da pandemia da Covid-19, as rotinas processuais e o trabalho de servidores e magistrados estão sendo realizados em sistema de teletrabalho, ou seja, o expediente de trabalho está ocorrendo e os processos de réus presos, tramitando de forma excepcional.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes elementos que afastam sua operacionalidade e eficácia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Henrique Correa da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consoante os termos já consignados às páginas 15-16:

“Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.1.2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Aduzem que, no dia 26.1.2020, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, indicando como fundamento a garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o paciente foi preso em data recente e voltou a delinquir.

Prosseguem com sua irresignação argumentando que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto preso provisoriamente há muito tempo (mais de 100 dias) sem que a instrução probatória tenha se encerrado, de modo que ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

De forma sucinta, os signatários da prefacial enaltecem que a pandemia de coronavírus (COVID-19) em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirmam que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Diante de tais asserções, postulam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (páginas 2-4).

Acostaram documentos”

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas às páginas 22-25.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido (páginas 28-33):

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1.
Almejada devolução do
status libertatis
sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de cúmulo prazal para a formação do sumário de culpa - impossibilidade - encarceramento que perdura por exatos 122 [cento e vinte e dois] dias - Lei Antidrogas - prazos procedimentais fixados em torno de 180 [cento e oitenta] dias - lapso para a conclusão da instrução processual não extrapolado –
2.
Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – improcedência – supressão de instância – tese não apresentada ao juízo primevo – ademais, tem-se que tal soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar –
3.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Cuida-se de ação mandamental impetrada em benefício de Rodrigo Henrique Correa da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ao argumento de que o paciente se encontra recluso há mais de 100 dias, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, caracterizando, segundo a intelecção da impetrante, excesso de prazo.

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor:

Segundo informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora, o paciente está segregado desde 25.1.2020, por ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva, em razão das circunstâncias fáticas do delito, como a grande quantidade de droga apreendida, dentre as quais, 16 quilos de
Skank
, além de sua variedade, bem ainda pela necessidade de evitar a reiteração delitiva.

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora os signatários da prefacial sustentem a referida tese e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 100 dias, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente.

No caso em análise, embora não exista nos autos a cópia integral do processo de origem,
extrai-se da informação
prestada pela autoridade apontada como coatora que a
instrução processual

está tramitando regularmente
e o feito está aguardando a notificação do paciente para apresentação da resposta escrita à acusação.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho das informações. Veja-se:

“O paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de janeiro de 2020 pelo cometimento em tese do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). No dia 26 de janeiro de 2020 foi realizada audiência de custódia/apresentação pelo Juiz Plantonista e na oportunidade o auto de prisão foi homologado e a prisão do paciente foi convertida em preventiva (...).

No dia 19 de fevereiro de 2020 a defesa requereu a revogação da prisão preventiva. No dia 26 de fevereiro de 2020 foi juntado o parecer ministerial contrário ao pleito revogatório. No dia 27 de fevereiro 2020 a prisão foi mantida (...).

Encerrado o respectivo Inquérito Policial, o Promotor de Justiça, com atribuições perante este Juízo, ofertou denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, instaurando-se, pois, no dia 09 de março de 2020, a Ação Penal Ação Penal n. 3012-38.2020.811.0002 – ID: 609201.

No dia 16 de marco de 2020 a defesa impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Rodrigo Henrique Correa da Costa, apontando como autoridade coatora este juízo. (HC n. 10007117-47.2020.8.11.0000 – Classe: CNJ-3037 em trâmite na Segunda Câmara Criminal do TJMT sob a relatoria do Des. Pedro Sakamoto).

No dia 17 de março de 2020 foi determinada a notificação do paciente para responder acusação nos termos do art. 55, da Lei n. 11.343/2006.

No dia 19 de marco de 2020 este juízo prestou as informações através do oficio n. nº 11/2020-GAB, encaminhando-as ao Departamento Unificado das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT pelo malote digital.

No dia 30 de março de 2020 a defesa impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Rodrigo Henrique Correa da Costa, dirigido a esta autoridade judiciária.

(...)

No dia 01 de abril de 2020 a secretaria encaminhou o Habeas Corpus ao TJMT pelo malote digital.

No dia 14 de maio de 2020 foi expedido mandado de notificação do acusado.

Neste momento, o feito aguarda a notificação do paciente para seus ulteriores termos (...)”

Impende consignar que, ao tempo desta impetração, em consulta processual, por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que atualmente o mandado de notificação do paciente foi devidamente cumprido (extraído dos autos de código 609201).

Diante do acima transcrito, verifico que não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO

E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA – VENTILADO EXCESSO DE PRAZO – INSUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INSTRUMENTAL DA RAZOABILIDADE – LEITURA ELÁSTICA DOS PRAZOS LEGAIS – REGULAR MARCHA PROCESSUAL – NOTÓRIA COMPLEXIDADE DO FEITO – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA URDIDURA CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 1.
A concessão da ordem em razão da configuração de excesso de prazo constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação [conduta dos litigantes]; resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade [v.g., em face da relevância dos interesses envolvidos], não se verificando, pois, quando não constatada qualquer incúria da autoridade apodada de coatora na condução do feito de notória complexidade.
2. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, não há falar-se em constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida [art. 312, CPP], bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 93, IX da Lex Maxima de 1988], a fim de se resguardar o grêmio social, à luz da gravidade concretada da conduta criminosa supostamente perpetrada”
(
Habeas Corpus
n. 1008140-96/2018, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 15.8.2018) – destaquei.

Dessa maneira, reconheço que, não obstante o tempo em que o favorecido se encontra custodiado, o crime que lhe é imputado e as peculiaridades do caso justificam a demora na conclusão dos atos processuais.

Por derradeiro, uma vez demonstrada a indispensabilidade da prisão cautelar no caso concreto, ficam prejudicados os demais institutos previstos no art. 319 do Código de Processo Penal. E destaco que o Juízo de primeira instância bem fundamentou o motivo pelo qual estas providências seriam insuficientes ao caso.

Por fim, quanto à alegada necessidade de soltura do increpado em virtude da pandemia da Covid-19, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que os impetrantes não trouxeram ao feito documentos comprovando que o paciente encontra-se no grupo de risco.

Além do mais, não há notícia nos autos de que os impetrantes formularam pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia pela Covid-19 no juízo de origem, fato que impossibilita a análise perante esta egrégia Câmara Criminal, sob pena de supressão de instância.

Oportuno, registrar que, ao contrário do que se pode supor, embora os prazos processuais estejam suspensos, em razão da pandemia pela Covid-19, as rotinas processuais e o trabalho de servidores e magistrados estão sendo realizados em sistema de teletrabalho, ou seja, o expediente de trabalho está ocorrendo e os processos de réus presos, tramitando de forma excepcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020